Tribunal: TJBA
Processo: 8122393-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122393-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: E. S. R. e outros

Advogado(s)
:
EVELYN GABRIELLE BORGES SILVA, DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ANTE A PRESENÇA DE INCAPAZ. INOCORRÊNCIA. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO E CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. REAJUSTES PROMOVIDOS DENTRO DOS CRITÉRIOS DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela parte autora visando revisar os reajustes promovidos pela operadora do plano de saúde CASSI.

2. Pedido principal: reconhecimento da abusividade dos reajustes anuais aplicados pela operadora do plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intervenção do Ministério Público em primeira instância gera nulidade processual; e (ii) estabelecer se os reajustes anuais aplicados pela operadora do plano de saúde são abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de intervenção do Ministério Público em primeira instância não gera nulidade processual, conforme o princípio do pas de nullité sans grief, desde que não haja prejuízo à parte.

5. O Ministério Público foi intimado após a sentença e reconheceu a inexistência de prejuízo ao menor, opinando pela convalidação dos atos processuais.

6. Os reajustes anuais aplicados pela operadora do plano de saúde CASSI não são abusivos, pois seguem critérios estabelecidos no contrato, incluindo a variação do índice FIPE-SAÚDE e eventuais variações nos custos do plano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
a) A ausência de intervenção do Ministério Público em primeira instância não gera nulidade processual, desde que não haja prejuízo à parte; b) Os reajustes anuais em planos de autogestão, que seguem critérios contratuais, não são abusivos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
Nº. 8122393-30.2024.8.05.0001, em que figura como apelante
E. S. R.
, representado por seu genitor
JAIRO RUY ANDRADE RAMOS
e, como parte apelada,
CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
_____
de _____________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça